Tribunal: STF
Processo: HC 232723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. COISA FURTADA DE VALOR POUCO RELEVANTE. RESTITUÇÃO À VÍTIMA. PACIENTE REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. O valor pouco relevante da coisa furtada – dois xampus da marca Monange e um tubo de batata Pringles, avaliados em R$ 25,96 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante.



    4. Agravo interno desprovido.